Tribunal: STF
Processo: HC 250403
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thomaz Marchezeli Palhares, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 892.594/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que, após o trânsito em julgado da condenação do paciente pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, foi ajuizado pedido revisional arrimado no artigo 624, incisos I e III, do Código de Processo Penal, quando se apontou “violação ao princípio do juiz natural além de escancarada ilegalidade perpetrada pelos policiais militares”, a resultar assim na ilicitude de todas as provas.



    Julgado improcedente o pleito revisional, foi interposto recurso especial pela defesa do paciente.



    Impetrado habeas corpus no STJ, não foi conhecido, em virtude da inviabilidade de utilização simultânea de writ e recurso especial contra o mesmo ato judicial. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ocorrência de nulidades processuais que foram objeto da revisão criminal.



    Ao final, requer-se:



    “em liminar a suspensão da execução criminal nº 0000582-84.2023.8.26.0457, no mérito seja acolhido e provido o presente habeas corpus, reconhecendo a violação à garantia ao juiz natural e, consequentemente, o reconhecimento da ilicitude de todas as provas derivadas da busca e apreensão. Ademais, requer o reconhecimento da prova ilícita pelo desvio de função da Polícia Militar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCOMITÂNCIA DE HABEAS CORPUS E RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. O Superior Tribunal de Justiça, conforme vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, afirma: "A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção" (HC n. 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 3/4/2020). 



2. Ainda segundo o entendimento consolidado desta Corte Superior, "[...] a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente" (HC n. 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 3/4/2020). 



3. O caso dos autos não constitui hipótese excepcional de cabimento do habeas corpus. Segundo dados extraídos do site do TJSP, essa ação constitucional foi impetrada em concomitância com a interposição de recurso especial, meio processual cabível para veicular a pretensão da defesa. Ademais, o paciente se encontra em liberdade. Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento. Dessarte, mostra-se indevido o desvirtuamento do sistema recursal. 



4. Agravo regimental não provido.”



    Conforme se vê da ementa supra transcrita, o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicada, em consequência, a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente